Tribunal: TJMT
Processo: 0010377-52.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0010377-52.2018.8.11.0055 – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
APELANTES: RUI ALBERTO WOLFART E WALDEMEIRE GOMES DE ARAUJO
APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Vistos etc.
Diante da inexistência de prejuízo para qualquer das partes, DEFIRO o pedido constante na petição protocolada pelos Apelantes (id n 41936005).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora